Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-74.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA PARA TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização c/c obrigação de fazer em face da ré. Relatou que, em abril de 2019, fez a portabilidade de sua linha telefônica para a operadora ré. Aduziu que em outubro de 2019 o serviço parou de funcionar. Afirmou que ao entrar em contato com a ré foi informado que a linha estava registrada em nome de outra pessoa. Requereu a transferência da linha telefônica para o seu nome e indenização por danos morais.
2. A ré interpôs recurso contra sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condená-la na obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade da linha (61) XXXXX-3688 para o nome do autor, bem como para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de reparação pelos danos morais.
3. Nas suas razões, sustenta que a situação narrada pelo autor/recorrido não é capaz de gerar dano moral, porquanto não ocorreu ofensa aos direitos da personalidade, ou abalo psicológico, pois o fato alegado na exordial apenas se trata de um mero aborrecimento vivenciado entre as partes. Afirma que o autor/recorrido não comprovou qualquer abalo resultante de sua conduta a ensejar dano moral.
4. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC), na medida em que não comprovou que o autor/recorrido promoveu a transferência da titularidade da linha telefônica para terceiro.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (Art. 5o, V e X da Constituição Federal).
8. A transferência de titularidade de linha telefônica, sem a autorização ou concordância do consumidor, configura situação apta a amparar a condenação da ré/recorrente por dano moral, na medida em que há interrupção, abrupta e imotivada, do que fora regularmente contratado, em clara frustração da legítima expectativa de segurança na utilização do serviço.
9. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.